Tribunal: TJPA
Processo: 0000152-70.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000152-70.2018.8.14.0028
APELANTE: VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DA SUSIPE-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ERRO MATERIAL NA GRAFIA DO NOME DE CANDIDATA. NÚMERO DE PROTOCOLO CORRETO. ERRO VERIFICÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso concreto, em que pese seja possível verificar o equívoco na inscrita do nome da impetrante, quando da divulgação de seu nome pela instituição organizadora
do Processo Seletivo em questão, conforme documento de ID nº Num. 2305260 - Pág. 9, entendo que tal equívoco não seria suficientemente capaz de induzir a erro a candidata, haja vista que o número de protocolo fornecido quando da inscrição no certame constava ao lado do nome da impetrante, o que permitiria a sua identificação.

2. O
direito líquido e certo protegido pelo mandado de segurança é aquele cujos fatos sejam incontroversos mediante provas pré-constituídas, sem a necessidade de investigações comprobatórias. Ainda, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao Impetrante, de forma que se sua existência for duvidosa, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
VERA LUCIA SILVA DOS SANTOS
, inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que negou o pedido nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra o SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENINTECIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ.

Em petição inicial (ID 2305260), a impetrante informa que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária na função de Agente Prisional da SUSIPE, conforme edital n. 12/PSS/SUSIPE, de 14/07/2017. Porém, em razão de erro material na grafia de seu nome na lista de inscritos, não participou das etapas seletivas, impetrando a presente ação mandamental por se sentir prejudicada, requerendo que fosse reconhecida a ilegalidade e determinado à autoridade coatora que oportunizasse à impetrante participar de todas as etapas do processo seletivo simplificado.

A SUSIPE apresentou informações (ID 2305415), arguindo que, embora o nome da candidata tenha sido publicado com a grafia incorreta, tal equívoco era facilmente identificável ante ao sobrenome e ao número de inscrição constante na mesma lista. Aduziu ainda que a impetrante não apresentou qualquer impugnação à SUSIPE.

Após, o juízo
a quo
prolatou sentença (ID 2305418), com o seguinte dispositivo:

“Em que pese a irregularidade decorrente do erro material da administração, não se observa proporcional abrir exceção a igualdade de condições estabelecida para os demais candidatos que foram a fase subsequente pelo fato de a autora, que teve plenas condições de identificar o seu nome e participar voluntariamente do certame, não ter sido diligente em impugnar de forma hábil o erro administrativo e, ainda que não sanada imediatamente na via administrativa, não ter comparecido com a documentação exigida dentro do prazo.

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o Mandado de Segurança, com base no disposto nos artigos 487, I e da Lei nº 12.016/2009.

Sem honorários de acordo com o enunciado nº. 512 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e o verbete 105 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e sem custas processuais em razão da justiça gratuita deferida. Havendo recurso, intime-se a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 §1º do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se.

Servirá esta como intimação por meio do Diário Eletrônico (Resolução n.

014/2009), bem como mandato, mediante cópia (Provimento n. 11/2009-

CJRMB).

Marabá/PA, 08 de outubro de 2018.”

Irresignada, VERA LÚCIA SILVA DOS SANTOS interpôs recurso de Apelação (ID 2305419). Em suas razões, sustenta que o erro na grafia do nome da impetrante lhe causou prejuízo material e que não se pode presumir que o erro é de pequena monta, vez que a Administração Pública deve respeito ao princípio da legalidade e que o concurso público deve ser regido pela maior lisura possível, incluindo a exigência de que os dados dos participantes sejam publicados corretamente.

A SUSIPE apresentou contrarrazões em ID 2305421, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada sob sua égide.

O inciso LXIX, do art. 5º da
Constituição Federal
enuncia: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Convém ressaltar que o direito líquido e certo protegido pelo mandado de segurança é aquele cujos fatos sejam incontroversos mediante provas pré-constituídas, sem a necessidade de investigações comprobatórias. Ainda, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao Impetrante, de forma que se sua existência for duvidosa, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

No caso concreto, em que pese seja possível verificar o equívoco na inscrita do nome da impetrante, quando da divulgação de seu nome pela instituição organizadora
do Processo Seletivo em questão, conforme documento de ID nº
Num. 2305260 - Pág. 9, entendo que tal equívoco não seria suficientemente capaz de induzir a erro a candidata, haja vista que o número de protocolo fornecido quando da inscrição no certame constava ao lado do nome da impetrante, o que permitiria a sua identificação.

No mesmo sentido caminha o parecer ministerial, conforme trecho a seguir:

“A Apelante instruiu a petição inicial com cópia do comprovante de inscrição, onde consta número de inscrição/protocolo 151849, em ID 2305260 – Págs. 7 a 9. Por sua vez, na lista publicada com a grafia incorreta, embora seja facilmente identificado o erro de grafia do nome, vez que alterou apenas uma letra, consta também o número correto de inscrição da candidata. (...)

Em verdade, a irregularidade cometida pela Administração Pública não se revestiu de gravidade apta a fundamentar a tutela jurisdicional pleiteada, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e da isonomia, vez que a impetrante teve plenas condições de identificar seu nome e participar

voluntariamente do certame.”

Ademais, a jurisprudência pátria tem adotado entendimento no sentido de que erro material não é fundamento suficiente para a concessão de segurança, conforme a seguir:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ERRO MATERIAL QUE NÃO COMPROMETE A COMPREENSÃO DA QUESTÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70052042975, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Julgado em 28/08/2013)

(TJ-RS - AC: 70052042975 RS, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 28/08/2013, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/09/2013).
”

Desse modo, no presente caso, entendo não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da segurança.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/07/2020